Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-56.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL CEBALHO - CPF: 346.873.271-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MANOEL CEBALHO postula declaração de inexistência de débito de R$ 1.329,74 (mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), oriundo de cobranças de “cesta bradesco expresso, cartão crédito anuidade, vesta clássic I e Bradesco vida e previdência”, pelo o qual o Recorrido não tenha contratado e postula reparação por danos morais em razão de referidas cobranças.

2. Nos autos, o Recorrente comprova que o Recorrido aderiu a contratação dos serviços ofertados, bem como que as cobranças são legitimas.

3. Outrossim, o Recorrido não comprova aos autos que o seu intuito foi de abertura de conta exclusiva para o recebimento de benefícios de aposentadoria.

4. Cobrança regular que não enseja a condenação em danos morais.

5. Improcedência da ação é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MANOEL CEBALHO postula declaração de inexistência de débito de R$ 1.329,74 (mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), oriundo de cobranças de “cesta bradesco expresso, cartão crédito anuidade, vesta clássic I e Bradesco vida e previdência”, pelo o qual o Recorrido não tenha contratado e postula reparação por danos morais em razão de referidas cobranças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como condenou a Recorrente a indeniza-la em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.329,74 (mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos).

Inconformada, o Recorrente BANCO BRADESCO SA. postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do Recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020